Tribunal: TJES
Processo: 0006101-85.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento; Municipais
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006101-85.2004.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: RIOAUTO RIO AUTO PECAS LTDA - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006101-85.2004.8.08.0011

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: RIOAUTO RIO AUTO PECAS LTDA – ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da r. sentença de fls. 76/76-verso que, nos autos de
ação de
execução fiscal
ajuizada pelo recorrente em face de
RIOAUTO RIO AUTO PECAS LTDA – ME
, declarou extinta a execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.

Em razões de fls. 77/80-verso, aduz o ente municipal recorrente, em suma, o r.
decisum
objurgada deve ser anulado, uma vez
“
foi indevidamente sentenciado, revelando-se equivocada a conclusão obtida na sentença recorrida”.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização processual.

Da análise dos autos vislumbra-se que a presente demanda foi ajuizada em
fevereiro de 2004
em face de
RIOAUTO RIO AUTO PECAS LTDA – ME
, visando a satisfação do débito estampado na CDA nº 1399/2003.

O Município requereu a citação da requerida, não tendo logrado êxito em encontrá-lo, tampouco os seus bens para penhora.

Em 20/11/2012 o ente municipal requereu a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias para proceder com diligências visando identificar o endereço da executada (fl. 65). No entanto, tendo transcorrido tal prazo, o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor para se manifestar, ocasião em que este requereu por nova suspensão, em 04/12/2014 (fl. 67).

Diante dos pedidos concomitantes para suspensão do feito, o Magistrado primevo determinou o arquivamento provisório dos autos, em
14/09/2015
, nos termos do § 2º, do art. 40, da Lei nº 6.830/90 (fl. 68).

Com o decurso do prazo, em
25/09/2020,
determinou a intimação do ente municipal para se manifestar acerca da prescrição intercorrente (fl. 69), tendo esse peticionado rechaçando a ocorrência do instituto às fls. 70/75.

Em seguida, sobreveio a r. sentença ora vergastada, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Pois bem.

Com a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi alterado, indicando como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação do executado.

Todavia, apesar da Lei Complementar nº 118/2005 ser aplicável às demandas com datas de ajuizamento anteriores à sua vigência, é preciso observar que a data do despacho citatório deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob o risco de se incorrer em retroação de legislação nova.

Nesse sentido, nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar o regramento anterior, cuja disposição era no sentido de que
a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor
.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DO REFERIDO ATO. 1. A orientação jurisprudencial firmada nesta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.120.295/SP, repetitivo, é no sentido de que sta na Súmula 106 do STJ, sendo que,
antes da vigência da LC n. 118/2005, somente a citação válida

provocava o efeito interruptivo

da prescrição, nos termos do art. 174, I, do CTN.
2. Hipótese em que, transcorridos mais de 5 anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, deve ser mantido o acórdão a quo (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 322.355/BA, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/02/2017)
(grifei)

________________

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
2
.
Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo

único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas

de

interrupção

da

prescrição o despacho que determina a citação
. 3. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência.
Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação.
4.
Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo

único
,
I
,
do

CTN
,
em

sua

redação

anterior, como no presente

caso, de modo que somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional.
5. (...). 8. Recurso Especial não provido.
(REsp 1570710/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016)
(grifei)

Nessa toada, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 13/02/2004, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu em 01/07/2004, e que, até o presente momento, não houve a sua citação válida, o reconhecimento da ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe.

Em que pese o argumento do recorrente de que a sentença incorreu em equívoco ante a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública sobre o início da contagem do prazo prescricional, entendo que a desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 não implica em nulidade, não sendo suficiente para impedir a prescrição do crédito tributário.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste E. Colegiado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE SUSPENSÃO E DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador cinge-se em analisar se houve, ou não, prescrição intercorrente da pretensão executiva no curso desta execução fiscal, ajuizada pela Municipalidade apelante. 2)
O atual entendimento do c. STJ é no sentido de que as duas previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da sistemática do art. 40 da LEF são formas definidas pela Lei cuja desobediência não está acompanhada de qualquer cominação de nulidade,
de modo que o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre o arquivamento da execução ou sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário
.
3) Outrossim, conforme precedente vinculante do Tribunal da Cidadania,
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor
, independentemente da data em que proferido o despacho pelo arquivamento provisório dos autos. Da mesma forma, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0002007-84.2010.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)
(grifei)

Outrossim, consigno que a municipalidade, em suas razões recursais, não apresentou a existência de qualquer fato que pudesse levar à suspensão ou à interrupção do lapso prescricional.

Assim, além do decurso do prazo prescricional, tenho que a demora verificada nestes autos não pode ser imputada aos mecanismos da justiça, mas, sim, ao ente apelante que, mesmo ciente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, não adotou medida que fosse apta à satisfação de sua pretensão ao longo dos longos anos em que o feito tramitou.

Como cediço,
“o
instituto da prescrição intercorrente constitui fenômeno endoprocessual, caracterizado pela inércia da Fazenda Pública exequente de forma continuada e ininterrupta em promover diligência no curso da execução fiscal objetivando o seu regular prosseguimento, e visa a não perpetuação da demanda judicial, de forma a não imputar ao contribuinte incertezas decorrentes da existência de execuções eternas e imprescritíveis”
(AgRg no AREsp 164713/RS; Resp 1235256/PE).

Destarte, repito, verificada a presença concomitante da fluência do prazo prescricional e a não promoção de diligências frutíferas por parte da Fazenda Pública, forçosa se mostra a manutenção da r. sentença que reconheceu o instituto da prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006101-85.2004.8.08.0011

A
PELANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: RIOAUTO RIO AUTO PECAS LTDA – ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL –
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO
–
DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC Nº 118/2005
–
APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTN EM SUA REDAÇÃO PRIMEVA
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos processos nos quais os despachos que ordenam a citação sejam anteriores à entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, deve-se aplicar a redação anterior, cuja disposição era no sentido de que a prescrição somente se interrompia com a citação válida do devedor.

2.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 13/02/2004, que o despacho determinando a citação do executado ocorreu em 01/07/2004, e que, até o presente momento, não houve a sua citação válida, o reconhecimento da ocorrência de prescrição do crédito tributário é medida que se impõe.

3.
A desobediência da sistemática prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não implica em nulidade, não sendo suficiente para obstar a prescrição do crédito tributário.

4.
O instituto da prescrição intercorrente constitui fenômeno endoprocessual, caracterizado pela inércia da Fazenda Pública exequente de forma continuada e ininterrupta em promover diligência no curso da execução fiscal objetivando o seu regular prosseguimento, e visa a não perpetuação da demanda judicial, de forma a não imputar ao contribuinte incertezas decorrentes da existência de execuções eternas e imprescritíveis.

5.
Verificado o transcurso do prazo prescricional, bem como que a parte exequente foi inerte na satisfação de seu crédito, correta a sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.